Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724633-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS AGRAVADO: ALBERTO GUSTAVO DE OLIVEIRA TELLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ireni Farias contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento do agravado para adjudicar os direitos aquisitos e determinou a expedição de carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse do bem (id 236072855 e 238102998 dos autos originários). A agravante alega que o Juiz de Primeiro Grau determinou a adjudicação do imóvel para o agravado, bem como a expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse do bem, não obstante a pendência de julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0713833-04.2025.8.07.0000, interposto para questionar a impenhorabilidade do bem de família. Acrescenta que o mandado de imissão na posse foi expedido sem prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Defende que isso fere a dignidade da pessoa humana porquanto ela teve seu bem familiar adjudicado em decorrência de decisões proferidas sem apreciar todas as manifestações e defesas apresentadas. Narra que o oficial de justiça compareceu a sua casa para cumprimento do mandado de imissão na posse em 18.6.2025 e esclareceu que a ausência de prazo para desocupação consignado no documento seria normal. Sustenta que o oficial de justiça deveria ter retornado o mandado para o Juízo de Primeiro Grau com a demonstração do erro material e o requerimento de nova expedição com um prazo digno para a mobilização de sua família e de seus pertences. Argumenta que a celeridade é desarrazoada no caso concreto porquanto trata-se de imóvel familiar que encontra-se alienado para a Caixa Econômica Federal e possui várias restrições impostas pela Justiça do Trabalho, que decretou a sua indisponibilidade por considerá-lo bem de família. Destaca que o imóvel não será adjudicado a terceiro em razão das indisponibilidades registradas em sua matrícula. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, subsidiariamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a expedição de novo mandado de imissão com um prazo razoável para a desocupação voluntária do imóvel. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73073536). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que requereu a desistência do agravo de instrumento (id 73263934). É o breve relatório. Decido. Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator